Tribunal: TJMT
Processo: 1031341-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1031341-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (APELADO), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), SIRLEI ZAMBONI DE MELLO - CPF: 559.527.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ESQUEMA "MENSALINHO" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO. EX-DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE PROPINA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DEPOIMENTOS DE COLABORADORES E DOCUMENTOS. DANO INTEGRAL COMPROVADO. VALOR DO RESSARCIMENTO MAJORADO.

I.
Caso em exame

1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra ex-deputado estadual, visando o ressarcimento de danos ao erário no valor de R$ 12.186.000,00, referente à propina denominada "mensalinho", recebida mensalmente entre 2003 e 2015, paga pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso com recursos públicos desviados da própria instituição.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o montante do dano ao erário que deve ser ressarcido pelo apelado, considerando que a sentença de primeiro grau fixou o valor em R$ 784.475,00, correspondente apenas às três notas promissórias juntadas aos autos, enquanto o Ministério Público sustenta que o valor integral a ser ressarcido é de R$ 12.186.000,00.

III.
Razões de decidir

3. O conjunto probatório dos autos, formado por depoimentos de colaboradores e farta documentação, demonstra que o apelado recebeu propina mensal durante o período em que exerceu mandatos parlamentares, em valores que variaram entre R$ 30.000,00 e R$ 150.000,00, totalizando o montante indicado pelo Ministério Público.

4. A revelia do apelado, regularmente citado e que não apresentou contestação, enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, notadamente quanto ao valor recebido a título de propina, conforme art. 344 do Código de Processo Civil.

5. Os depoimentos prestados em juízo por Silval da Cunha Barbosa e José Geraldo Riva, corroborados por documentos como relatórios de saída do estoque da Assembleia Legislativa contendo atesto de recebimento pelo apelado, notas de empenho e notas promissórias, são consistentes e convergentes, detalhando com precisão os períodos, valores e sistemática de pagamento da propina.

6. Os relatórios de saída do estoque revelam a desproporção entre os materiais supostamente recebidos pelo gabinete do apelado e as necessidades ordinárias de um gabinete parlamentar, com registros de gastos diários exorbitantes, que corroboram a tese de que tais documentos serviam apenas para justificar o desvio de recursos públicos.

7. O fato de as testemunhas também terem participado do esquema ilícito não desqualifica seus depoimentos, ao contrário, confere-lhes credibilidade na medida em que detinham conhecimento direto e pormenorizado do funcionamento do esquema, tendo firmado acordos de colaboração premiada nos quais se comprometeram a revelar a verdade dos fatos.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido para majorar o valor da condenação ao ressarcimento do dano causado ao erário para R$ 12.186.000,00.

Tese de julgamento
:

1. Em ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o conjunto probatório deve ser analisado em sua totalidade, não podendo o julgador valorar isoladamente determinadas provas.

2. Os depoimentos prestados em sede de colaboração premiada, quando convergentes entre si e corroborados por documentos, constituem conjunto probatório suficiente para comprovar o montante integral do dano causado ao erário.

3. A condição de revel do réu, aliada à inexistência de contraprova que infirme os documentos e depoimentos colhidos, reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial quanto ao valor do dano causado ao erário.

4. O ateste, pelo réu, de recebimento de materiais em quantidades e valores manifestamente incompatíveis com as necessidades reais de um gabinete parlamentar corrobora as declarações dos colaboradores no sentido de que tais documentos serviam para justificar o desvio de recursos públicos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário no 1031341-23.2020.8.11.0041, proposta em face do apelado MAURO LUIZ SAVI, em que a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido ao ressarcimento do dano causado ao erário, fixando, no entanto, o valor de R$ 784.475,00 (setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), quantia esta correspondente ao somatório de três notas promissórias emitidas pelo requerido e juntadas aos autos, consideradas pelo juízo como comprovação parcial do dano causado ao erário.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 232626320), sustentando, em síntese, que o conjunto probatório dos autos demonstra que o dano causado ao erário corresponde ao valor integral apontado na petição inicial, de R$ 12.186.000,00 (doze milhões, cento e oitenta e seis mil reais), e não apenas ao montante fixado na sentença.

Aduz o apelante que, além das notas promissórias consideradas pelo juízo
a quo
, existem nos autos diversos outros elementos probatórios que comprovam o recebimento da integralidade dos valores pelo apelado, tais como: relatórios de saída do estoque da Assembleia Legislativa com atesto do requerido, notas de empenho assinadas pelo requerido, depoimentos testemunhais de Silval da Cunha Barbosa e José Geraldo Riva, além do fato de que o requerido, sendo revel, não contestou os valores apontados na inicial.

Subsidiariamente, pleiteia a condenação do apelado ao ressarcimento do valor de R$ 1.355.915,36 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e trinta e seis centavos), referente aos gastos diários de seu gabinete cujo recebimento de materiais com sobrepreço foi por ele atestado, conforme documentos de ID 34856265, p. 10-32.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja majorado o valor da condenação ao ressarcimento do erário para o montante de R$ 12.186.000,00 (doze milhões, cento e oitenta e seis mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs contra o requerido, ora apelado, a Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário em 14/07/2020, objetivando a sua condenação ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 12.186.000,00 (doze milhões, cento e oitenta e seis mil reais), valores estes alegadamente recebidos a título de propina, denominada "mensalinho", durante o período compreendido entre os anos de 2003 e 2015, quando o requerido exerceu mandatos de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Narrou o Ministério Público que os valores eram pagos mensalmente pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa com recursos públicos desviados da própria instituição, provenientes de contratos simulados mantidos com empresas de diversos ramos, tais como gráficas e prestadoras de serviços de tecnologia da informação, dentre outras. O esquema teria consistido no desvio de aproximadamente 15% a 25% dos valores pagos através dos contratos firmados com as referidas empresas, bem como de 30% a 50% dos valores dos aditivos contratuais.

Disse, ainda, o
Parquet,
na inicial, que os fatos em questão vieram a público por meio de declarações prestadas pelo ex-governador Silval da Cunha Barbosa, em acordo de colaboração premiada firmado junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal, bem como por meio de colaboração premiada do ex-deputado José Geraldo Riva, o qual teria detalhado o esquema ímprobo e apresentado documentos relativos à compra de materiais superfaturados, em quantitativos excessivos, que não teriam sido entregues à Assembleia Legislativa, destinando-se apenas a justificar o desvio de recursos públicos para pagamento da propina.

Na fase de instrução, foram ouvidas as testemunhas Silval da Cunha Barbosa e José Geraldo Riva, os quais confirmaram em juízo as declarações anteriormente prestadas em sede de colaboração premiada, corroborando a existência do esquema de pagamento de propinas a deputados estaduais, entre eles o requerido.

Pois bem.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a controvérsia gira em torno da extensão do dano causado ao erário pelo apelado Mauro Luiz Savi, ex-Deputado Estadual, em virtude do recebimento de propina denominada "mensalinho" durante o período em que exerceu mandatos parlamentares entre os anos de 2003 e 2015.

Prima facie, cumpre estabelecer que a presente ação, conforme expressamente consignado na exordial, limita-se ao ressarcimento dos danos causados ao erário, não mais sendo possível a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em razão do transcurso do prazo prescricional.

Nesse diapasão, imperioso destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 852.475/SP (Tema 897 da Repercussão Geral), "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

In cas
u, a sentença recorrida reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa pelo apelado, na modalidade dolosa, tendo expressamente consignado que "a conduta dolosa do requerido Mauro Savi é inconteste, pois não há que se cogitar em mera ilegalidade ou inabilidade no exercício da função ou desempenho de competências públicas, ou mesmo desconhecimento da ilicitude da conduta. Ao aceitar e até mesmo exigir o pagamento de vantagem pecuniária indevida, com a finalidade de garantir a governabilidade a partir do voto favorável às matérias e projetos de lei do interesse do poder executivo, o requerido agiu de forma livre e consciente, com a intenção desonesta de provocar dano ao erário, ferindo a probidade administrativa e os princípios constitucionais da moralidade, legalidade, honestidade e boa-fé.

Estabelecida esta premissa, a controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, ao
quantum debeatur
, ou seja, ao montante do dano que deve ser ressarcido pelo apelado aos cofres públicos.

Veja-se, que, enquanto o Ministério Público sustenta que o dano corresponde ao valor integral apontado na petição inicial, de R$ 12.186.000,00 (doze milhões, cento e oitenta e seis mil reais), ou, subsidiariamente, ao montante de R$ 1.355.915,36 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e trinta e seis centavos), o juízo
a quo
entendeu comprovado apenas o dano no valor de R$ 784.475,00 (setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), correspondente ao somatório de três notas promissórias emitidas pelo requerido.

Ocorre que, após acurada análise do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que merece acolhimento a pretensão recursal.

Com efeito, a sentença recorrida, não obstante tenha reconhecido a prática de ato ímprobo pelo apelado, considerou demonstrado o recebimento apenas do valor parcial descrito na inicial, correspondente à somatória das três notas promissórias emitidas pelo requerido e juntadas aos autos no ID 34856243, fl. 35.

Ocorre que o conjunto probatório é significativamente mais amplo e robusto, não se limitando às referidas notas promissórias. O arcabouço probante formado nos autos é composto por diversas outras provas documentais e testemunhais que corroboram a tese ministerial quanto ao montante total do dano causado ao erário.

Nesse contexto, imprescindível observar que este Tribunal de Justiça já enfrentou casos análogos ao presente, envolvendo o mesmo esquema de corrupção denominado "mensalinho" na Assembleia Legislativa do Estado, firmando entendimento no sentido de valorar integralmente as provas documentais e testemunhais produzidas, notadamente aquelas decorrentes de colaborações premiadas quando corroboradas por outros elementos.

Recentemente, em precedente de relevante similitude fática com o caso em análise, o eminente Desembargador Deosdete Cruz Junior, ao julgar caso relacionado ao mesmo esquema de corrupção, fundamentou:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 'MENSALINHO' NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – EX-DEPUTADO ESTADUAL – RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO AO ERÁRIO –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – COLABORAÇÕES PREMIADAS CORROBORADAS POR DOCUMENTOS – RELATÓRIOS FINANCEIROS E NOTAS DE EMPENHO – VALOR INTEGRAL COMPROVADO
– PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECURSO PROVIDO.

1.
Em se tratando de ação de ressarcimento ao erário fundada em ato de improbidade administrativa, a análise da extensão do dano deve ser feita com base no conjunto probatório integral, não podendo o julgador valorar isoladamente determinadas provas em detrimento de outras igualmente relevantes.

2. Os depoimentos prestados em sede de colaboração premiada, quando convergentes entre si e corroborados por documentos como relatórios financeiros, notas de empenho e comprovantes de gastos incompatíveis com as necessidades reais do serviço público, constituem conjunto probatório robusto e suficiente para comprovar o montante integral do dano causado ao erário
.

3. A condição de revel do réu, aliada à inexistência de qualquer contraprova que infirme os documentos e depoimentos colhidos, reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, notadamente quanto ao valor do dano causado ao erário.

4. O princípio da reparação integral do dano, aplicável às ações de ressarcimento ao erário, impõe que o agente causador do dano restitua integralmente os valores desviados, não sendo admissível a fixação de valor aquém daquele efetivamente comprovado nos autos.

5. Recurso provido para majorar o valor da condenação ao ressarcimento, fixando-o no montante integral comprovado nos autos
."

(TJMT - Apelação Cível 1032578-92.2020.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, julgado em 15/02/2025, DJE 22/02/2025)

Ainda:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ESQUEMA 'MENSALINHO' – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – VALORAÇÃO PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE COLABORADORES – DOCUMENTOS FINANCEIROS – CONJUNTO HARMÔNICO – DANO INTEGRAL COMPROVADO – VALORES EXPRESSIVOS ATESTADOS PELO RÉU – INCOMPATIBILIDADE COM NECESSIDADES REAIS – FINALIDADE ILÍCITA DEMONSTRADA
– REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
A análise da prova em casos de improbidade administrativa, especialmente em esquemas complexos de desvio de recursos públicos, deve considerar o conjunto probatório em sua totalidade, através de uma interpretação sistemática e contextualizada.

2. Os depoimentos convergentes de colaboradores, quando detalhados e específicos quanto a valores, períodos e modus operandi, constituem prova relevante, que, somada aos documentos que comprovam gastos incompatíveis com as necessidades reais do serviço público e assinados pelo próprio réu, formam conjunto probatório suficiente para comprovar a extensão do dano ao erário.

3. O ateste, pelo réu, de recebimento de materiais em quantidades e valores manifestamente incompatíveis com as necessidades reais de um gabinete parlamentar corrobora as declarações dos colaboradores no sentido de que tais documentos serviam apenas para justificar o desvio de recursos públicos.

4. A ausência de defesa técnica e a consequente revelia do réu, em casos onde a prova documental e testemunhal é robusta e convergente, reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, notadamente quanto ao montante do dano causado ao erário.

5. Recurso provido para condenar o requerido ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor comprovado nos autos."

(TJMT - Apelação Cível 1033426-79.2020.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, julgado em 10/04/2025, DJE 15/04/2025) (destaquei)

O apelado, tal qual àqueles que responderam às ações que originaram os julgados colacionados, é revel, tendo sido regularmente citado e não apresentado contestação, o que enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Ou seja, em virtude da revelia do apelado e da ausência de qualquer contestação específica quanto ao montante do dano apontado na inicial, mostra-se aplicável a presunção de veracidade das alegações fáticas do autor quanto ao valor recebido pelo requerido a título de propina.

Todavia, ad argumentandum tantum, ainda que se afastasse o efeito material da revelia, verifica-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar o dano ao erário no montante integral apontado na petição inicial.

Dentre as provas produzidas, destacam-se os depoimentos prestados por Silval da Cunha Barbosa (IDs 80657449 e 80657451) e José Geraldo Riva (IDs 80657459, 80657462 e 80657483), os quais confirmaram em juízo as declarações prestadas em sede de colaboração premiada, detalhando o esquema de pagamento de propina aos deputados estaduais, entre eles o apelado Mauro Savi.

Conforme relatado pela testemunha José Geraldo Riva em seu depoimento em juízo, o apelado recebeu valores que variaram entre R$ 30.000,00 e R$ 150.000,00 mensais durante o período em que exerceu mandatos de deputado estadual, totalizando o montante indicado na inicial:

"
Que ratifica os termos da delação; que em 2003 reuniu com alguns deputados e acordaram que os pagamentos seriam feitos pela assembleia, utilizando os contratos que tinham para levantar o dinheiro, passando as empresas a ter um compromisso de formação de um caixa para pagamento dos mensalinhos, sendo o deputado Mauro Savi beneficiado por esses pagamentos; que no período de fevereiro de 2003 até janeiro de 2007, recebeu o valor total de R$1.920.000,00 (um milhão e novecentos e vinte mil reais); que esses pagamentos eram feitos ora pelo depoente, ora pelo próprio governador Silval; que no período de fevereiro de 2007 até de 2010, o deputado Mauro Savi voltou a receber o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mensal; Que o dinheiro chegava dentro de caixas de material, encaminhados pelas empresas, que levavam junto com os materiais e eram entregues para mesa diretora; que no período de agosto de 2010 a janeiro de 2011, o deputado Mauro Savi, assumiu a vaga do depoente na mesa diretora, e recebeu o valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) por mês; que a partir de fevereiro de 2011 a maio de 2012, o deputado Mauro Savi voltou a receber o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês; que no período de junho de 2012 a maio de 2015, o deputado Mauro Savi assumiu a primeira secretaria e recebeu o valor mensal de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que correspondia a três vezes o valor que um deputado recebia
" (ID 80657459).

No mesmo sentido foi o depoimento prestado por Silval da Cunha Barbosa:

"
Que ratifica os termos tanto no Anexo n° 03 como no n° 13 da sua declaração; que do período de 2003 a 2006 o depoente assumiu a mesa diretora; que do período de 2007 a março de 2010 assumiu como vice-governador; que do período de abril de 2010 a 2014 assumiu como Governador do Estado; que participou dos recebimentos dos mensalinhos que tinham na assembleia todo período em que foi deputado; que enquanto esteve na mesa diretora operava os recursos para repassar aos deputados estaduais; que enquanto esteve na mesa diretora o deputado Mauro Savi recebeu o mensalinho; que quando assumiu o governo fez acordo com a mesa diretora da assembleia para repassar o pagamento extra orçamentário para suprir a demanda de repasse para mensalinho; que quando não conseguia o dinheiro pelas empresas que faziam os retornos recorriam as empresas de fomento para pegar dinheiro emprestado e fazer repasse para os deputados
" (ID 80657449).

Verifica-se, assim, que os depoimentos das testemunhas são consistentes e convergentes, detalhando com precisão os períodos, valores e sistemática de pagamento da propina ao apelado, totalizando o montante de R$ 12.186.000,00 (doze milhões, cento e oitenta e seis mil reais) indicado na inicial.

Ademais, corroborando tais depoimentos, foram juntados aos autos diversos documentos que comprovam a participação do apelado no esquema de desvio de recursos públicos, notadamente:

1) Relatórios de Saída do Responsável – Estoque 1, contendo atesto de recebimento pelo apelado de materiais supostamente fornecidos à Assembleia Legislativa, os quais, conforme relato das testemunhas, não foram efetivamente entregues ou foram entregues em quantidade muito inferior à atestada, servindo apenas para justificar o desvio de recursos públicos (ID 34856265, p. 10-32);

2) Notas de empenho assinadas pelo apelado, nas quais figuram como beneficiárias empresas notoriamente envolvidas no esquema fraudulento narrado na inicial, conforme relação apresentada no acordo de colaboração premiada firmado por José Geraldo Riva (ID 34858949, p. 69 a 71; ID 34862625, p. 1 a 8);

3) As três notas promissórias emitidas pelo apelado, com o ex-deputado José Geraldo Riva como avalista, as quais, conforme explicado pelas testemunhas, eram utilizadas como garantia para obtenção de empréstimos junto a agiotas e factorings, destinados a antecipar o pagamento da propina quando não havia recursos disponíveis (ID 34856243, fl. 35).

A análise dos relatórios de saída do estoque da Assembleia Legislativa revela, ainda, a desproporção entre os materiais supostamente recebidos pelo gabinete do apelado e as necessidades ordinárias de um gabinete parlamentar. A título exemplificativo, consta que apenas no dia 30/09/2008, o apelado atestou o recebimento de 818 etiquetas tamanho 6180, somando R$ 29.194,26; 462 envelopes 24x34 ouro cx c/ 500, no valor total de R$ 17.694,86; e 453 papéis ofícios II 215x330 mm, no valor total de R$ 26.778,38, entre outros itens, totalizando apenas neste dia a expressiva quantia de R$ 245.455,97 (ID 34856265, p. 17, p. 18).

Situação semelhante se repete em outros dias, como 30/06/2008 (total diário de R$ 481.180,64), 30/03/2009 (total diário de R$ 251.520,51), 30/09/2009 (total diário de R$ 195.835,12) e 30/06/2009 (total diário de R$ 181.923,12), conforme documentos juntados no ID 34856265, p. 18, 23, 28 e 32.

Ora, é manifestamente inverossímil que um único gabinete parlamentar necessitasse de tal quantidade de materiais de expediente em um único dia, o que corrobora a tese ministerial de que tais atestes serviam apenas para justificar o desvio de recursos públicos para pagamento da propina.

Impende consignar, outrossim, que o fato de as testemunhas Silval da Cunha Barbosa e José Geraldo Riva também terem participado do esquema ilícito, como operadores do sistema de pagamento das propinas, não desqualifica seus depoimentos. Ao contrário, confere-lhes credibilidade na medida em que detinham conhecimento direto e pormenorizado do funcionamento do esquema, tendo inclusive firmado acordos de colaboração premiada nos quais se comprometeram a revelar a verdade dos fatos, sob pena de perda dos benefícios da colaboração.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido o valor probatório das declarações prestadas por colaboradores, especialmente quando corroboradas por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise:

Nesse diapasão, considerando o conjunto probatório amealhado aos autos, notadamente a revelia do apelado, os depoimentos convergentes das testemunhas Silval da Cunha Barbosa e José Geraldo Riva, as notas promissórias emitidas pelo apelado, os relatórios de saída do estoque da Assembleia Legislativa com atesto de recebimento pelo apelado e as notas de empenho por ele assinadas, forçoso reconhecer a comprovação do dano ao erário no montante integral apontado na petição inicial, correspondente a R$ 12.186.000,00 (doze milhões, cento e oitenta e seis mil reais).

Ressalte-se, por oportuno, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar comprovado apenas o dano correspondente ao valor das três notas promissórias juntadas aos autos, desconsiderando os demais elementos probatórios que corroboram o recebimento da integralidade do valor pelo apelado.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas razões recursais, além das notas promissórias, existem nos autos diversos outros elementos probatórios que comprovam o recebimento da integralidade dos valores pelo apelado, os quais, inexplicavelmente, não foram considerados pela sentença recorrida.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se entendesse insuficiente a prova para comprovação do montante total indicado na inicial, seria o caso de acolhimento, no mínimo, do pedido subsidiário formulado pelo Ministério Público, para condenação do apelado ao ressarcimento do valor de R$ 1.355.915,36 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e trinta e seis centavos), referente à soma dos gastos diários de seu gabinete cujo recebimento de materiais com sobrepreço foi por ele atestado, conforme documentos de ID 34856265, p. 18, 23, 28 e 32.

Contudo, considerando que as provas dos autos, analisadas em seu conjunto, são suficientes para comprovar o dano ao erário no montante integral indicado na inicial, impõe-se o provimento do recurso para majorar o valor da condenação ao ressarcimento para R$ 12.186.000,00 (doze milhões, cento e oitenta e seis mil reais).

Nesse sentido, o parecer ministerial da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Edmilson da Costa Pereira:

"Ao contrato que restou consignado na sentença, os informes existentes no processo – notas de empenho, relatórios de pagamentos, notas promissórias - evidenciam que o prejuízo ao erário supera o valor de R$ 784.475,00. Esses documentos aliados às declarações prestadas pelas testemunhas em juízo e os acordos de colaboração premiada demonstram que a conduta dolosa de Mauro Luiz Savi resultou em um dano ainda mais significativo ao patrimônio público.

Além disso, as notas promissórias e os demais documentos financeiros juntados ao processo corroboram do montante apurado. É importante ressaltar que referidos documentos, assim como as declarações testemunhais, foram produzidos e analisados em conformidade com as normativas legais aplicáveis, garantindo sua validade probatória.

Da mesma forma que as notas promissórias citadas, esses documentos também não foram objeto de contestação pelo recorrido revel, reforçando a legitimidade dos valores apontados como devidos.

A ausência de impugnação específica pelo recorrido, que se manteve silente diante das provas apresentadas, consolida a robustez dos elementos probatórios, confirmando que o valor do dano de R$ 12.186.000,00 é respaldado pela evidência documental e testemunhal presente no processo.

Portanto, o importe pretendido inicialmente e comprovado pelo Ministério Público deve ser mantido como o montante a ser ressarcido, considerando a comprovação dos atos de improbidade administrativa praticados por Mauro Luiz Savi".

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, majorando o valor da condenação ao ressarcimento do dano causado ao erário para R$ 12.186.000,00 (doze milhões, cento e oitenta e seis mil reais), a ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, pelo índice legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025